Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753202-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: UDSON BARRETO DOS SANTOS, VALÉRIA BARRETO DA SILVA, UDNEI BARRETO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA RÉ NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO A SER REPRESENTADO POR ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE BENS A INVENTARIAR. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual, diante do falecimento da requerida no curso do processo, indeferiu a sucessão processual da devedora falecida pelo seu espólio representado por administrador provisório, determinando a inclusão dos respectivos herdeiros no polo passivo. 2. Embora o art. 1.797 do Código Civil relacione aqueles que podem exercer a administração da herança até o compromisso do inventariante, para que haja a representação do espólio por administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC, é necessário que o procedimento de inventário já se encontre instaurado e que haja a demonstração da existência de bens a inventariar. Precedentes. 3. Como até o momento não foi demonstrada a abertura de inventário ou mesmo a existência de bens a inventariar, não há que se falar em inclusão do espólio no polo passivo representado por administrador provisório, revelando-se escorreita a decisão que determinou a citação dos herdeiros, diante da expressa previsão contida no art. 313, § 2o, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido da possibilidade de inclusão do espólio no polo passivo da demanda, mesmo nos casos em que não há notícia de abertura de inventário de bens do de cujus. Aduz que o acórdão impugnado deu interpretação divergente ao artigo 110 do CPC do que foi decidido na decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual colaciona para fins de demonstrar o apontado dissídio interpretativo. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38706 (ID 27255467 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030